Tribunal: CARF
Processo: 15586.000466/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000466/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.802 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
REALCAFÉ SOLÚVEL DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
QUESTÃO
JÁ
ANALISADA
E
DEFERIDA
PELA
INSTÂNCIA
RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de recurso na parte correspondente à apresentação de negativas
gerais sobre questão já deferida pela primeira instância, sem a correspondente
demonstração expressa, pelo sujeito passivo, de eventual divergência ou
prejuízo sobre o cálculo do direito creditório reclamado (base legal: artigo 17
do Decreto no 70.235/72).
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. AQUISIÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA,
DE LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS. CUSTOS COM A
GERAÇÃO DE VAPOR E COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de lubrificantes, de combustíveis e de energia elétrica, uma vez
que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando
nos conceitos de matéria-prima ou de produto intermediário (Súmula CARF no
19). Pela mesma razão também não podem integrar a base de cálculo do crédito
presumido os custos com a geração de vapor e com máquinas e equipamentos.
DILIGÊNCIA
Demonstrado na decisão recorrida que o objetivo da diligência já foi atendido,
sua realização torna-se desnecessária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000466/2009-95
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.802 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000466/2009-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI (saldo credor), PER no 00255.28441.280104.1.1.01-4560, no
montante de R$364.387,24. O incentivo fiscal, relativo ao 3o Trimestre do ano-
calendário de 2003, foi calculado sob os fundamentos das Leis nos 9.363, 13/12/1996, e
10.637, de 30/12/2002 (regime não-cumulativo para o PIS). Ao ressarcimento, o
contribuinte atrelou DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO – DCOMP, abaixo
relacionadas, para compensar os débitos no montante de R$272.338,57 (valores
originais):

Para a análise da petição do interessado foi instaurado procedimento fiscal, de que
resultou o Despacho Decisório de fl. 418, com o deferimento parcial do saldo credor
requerido, reconhecendo-se o direito creditório de R$261.276,37 e, consequentemente, a
homologando-se parcialmente as compensações declaradas.
No TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL de fls. 399/403 e 408/417, documento base
para a emissão do Despacho Decisório, foram delineadas as verificações e alterações
procedidas pela fiscalização.
As saídas para exportação apresentadas no PER foram verificadas por amostragem
mediante consulta ao sistema Siscomex, com a análise do número do DDE, da data de
embarque dos produtos e do respectivo valor da receita de exportação constante das
notas fiscais e dos registros contábeis, observando-se.
A receita operacional bruta foi verificada mediante consulta à DIPJ, aos Balancetes e ao
Livro Registro de Apuração do IPI.
Quanto aos insumos, foram glosados as aquisições efetuadas por intermédio de
cooperativas, no caso, o café em grão adquirido de cooperativas, e de pessoas físicas,
por tratarem de aquisições não sujeitas ao PIS e à Cofins. Também foram objeto de
glosa os valores relativos ao consumo de energia elétrica e combustíveis, não
conceituados como matéria-prima ou produto intermediário; embalagens, quando
destinadas ao ativo imobilizado ou uso e consumo fora do processo produtivo;
mercadorias classificadas como uso e consumo; valores lançados sem especificação. As
aquisições não aceitas foram relacionadas no DEMONSTRATIVO DAS AQUISIÇÕES
NÃO ACEITAS-2003, às fls. 384/385.
Cientificado do deferimento parcial de seu pleito, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 442/457.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.802 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000466/2009-95

Preliminarmente, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e alegou o
cerceamento de seu direito de defesa. No seu entender, as informações complementares
anexas ao despacho decisório informam apenas valores glosados sem esclarecer
detidamente quais insumos foram excluídos. Tal circunstância conduziu a apresentação
de defesa por presunção, em clara afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e a própria motivação dos atos administrativos.
No mérito, o contribuinte fez a defesa do crédito presumido de IPI instituído pela Lei no
9.363, de 1996, como incentivo às exportações. Discorreu sobre o direito ao crédito
presumido decorrente de aquisições de pessoas físicas e cooperativas-não contribuintes
do PIS e da Cofins. No mesmo diapasão, reclamou o direito de computar na base de
cálculo do crédito presumido os gastos com energia elétrica, combustíveis e os custos
com máquinas e equipamentos e com a geração de vapor. Com relação à receita
operacional bruta, alegou inconsistência do cálculo da fiscalização que até dezembro de
2003, excluiu a quantia de R$23.111.939,66, mas manteve a inclusão da quantia de
R$5.077.771,19, ambas referentes à comercialização de café em grão verde nos
mercados interno e externo. No seu entender, ou se considera a totalidade da receita
referente à venda de café em grão verde, ou nada se considera. Tal prática, se realmente
ocorreu, se deveu à aplicação do inc. I do art. 8o da IN SRF no 23, de 2007. Alegou o
contribuinte que o Conselho de Contribuintes tem posição distinta, uma vez que se
posiciona por não se adicionar à receita de exportação e à receita operacional bruta
valores relativos às exportações de produtos adquiridos de terceiros (acórdão no 201-
80362, de 20/06/2007, processo no 13971.000075/99-41).
Iniciado exame dos autos, houve por bem a então relatora enviar o processo em
diligência para nova apuração do crédito presumido, tendo em vista que, em se tratando
de crédito presumido relativo ao 3o trimestre do ano-calendário de 2003, admitir-se-ia
computar as aquisições efetuadas por intermédio das cooperativas na apuração do
benefício.
Tal foi feito, inclusive com o respectivo recálculo, consolidado à fl. 545, dando novo
valor ao benefício, reduzindo-o no 3o trimestre de 2003 de R$261.286,57, conforme
consolidação à fl.397, para R$256.768,06.
Sobre esse novo valor do crédito presumido, manifestou-se o contribuinte, às fls.
557/559, alegando que a diligência não havia sido bem cumprida. Sobre a diligência e o
mérito da contestação concluiu:
Às fls. 518, o preclaro auditor fiscal diz ter cumprido o seu mister e declara que “às fls.
512, constam os valores dos créditos presumidos apurados pelo contribuinte, pela
fiscalização e o valor das glosas”.
Contudo, data vênia a diligência não foi bem cumprida, senão vejamos:
a) houve expressa determinação para que fosse apurado o montante das aquisições de
café efetuadas perante cooperativas, segregando estas aquisições, bem como, que os
cálculos fossem refeitos, para acréscimo das aquisições de cooperativas;
b) nas fls. 498 fez-se a segregação determinada, sendo que, houve aquisição de
cooperativas no mês de maio no montante de R$440.000,00 e,
c) nada obstante não tenha ocorrido nenhuma alteração entre o cálculo anterior e o atual,
no mês de julho o valor antes glosado de R$64.450,000, num passe de mágica, foi
transformado em R$68.968,91, pois o CP apurado pela fiscalização de R$55.125,11,
transmudou-se R$50.606,50. O surpreendente é que os dois foram feitos pelo mesmo
preclaro AFRB Renato Jorge Lima.
Concluindo, a glosa anterior de R$103.100,67, passou para R$107.619,18, decorrência
de inconsistência de diligência fiscal, simplesmente havendo por conseqüência, uma
inexplicável majoração de R$4.518,51, que veio a onerar a exigência fiscal,
absolutamente incompatível com os princípios do processo administrativo fiscal - PAF,
por isso se requer, o refazimento da diligência fiscal.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.802 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000466/2009-95

No mérito, a inconformada reitera a defesa anteriormente ofertada, para inclusão na
base de cálculo do benefício, dos valores de aquisições dos insumos: combustíveis,
energia elétrica e das peças e partes (produtos intermediários), bem como, a correta
definição de receita operacional bruta, com exclusão do café verde.
Depois da realização da diligência e da respectiva manifestação do interessado, os autos
retornaram à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora,
MG – DRJ/JFA/MG, para prosseguimento.
É O RELATÓRIO.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG nos termos do
Acórdão no 09-41.062, de 10/08/2012 (fls.589/609), que, por unanimidade de votos, deferiu em
parte a solicitação contida na manifestação de inconformidade, nos termos da ementa transcrita
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
1. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário, além
daqueles que se integram ao produto novo, os bens que sofrem desgaste ou perda de
propriedade, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização e desde que não
correspondam a bens do ativo permanente. Dessa maneira, a energia elétrica, os
combustíveis, materiais de manutenção de instalação, máquinas e equipamentos, etc,
elementos que não atuam diretamente sobre o produto, não se enquadram nos conceitos
de matéria-prima ou produto intermediário (PN CST, no 65, de 1979; Lei no 9.363, de
1996).
2. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE COOPERATIVA,
CONTRIBUINTES DO IPI.
Em face da legislação do PIS e da Cofins, respectivamente, a partir de outubro de 1999
e janeiro de 2000, e da regulamentação do crédito presumido pela IN SRF no 313, de
2003, não há porque excluir, da base de cálculo do incentivo, as aquisições realizadas
por intermédio de Cooperativas de Produtores. Entretanto, em face da disposição
contida na IN SRF no 103, de 1997, as aquisições de cooperativa, efetuadas até
02/04/2003, não integram a base de cálculo do crédito presumido de IPI.
3. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS
O afastamento da discussão acerca da composição da base de cálculo do crédito
presumido, no tocante às aquisições realizadas por intermédio de pessoas físicas, em
razão da conjugação do Parecer PGFN/CRJ/no 2016, de 2011, e do Despacho do
Ministério da Fazenda, SN, de 13/12/2011, publicado no DOU na pág. No 00057, em
15/12/2011, do Ato Declaratório da PGFN no 14, de 20/12/2011, publicado na pág.
00037 do DOU, de 22/12/2011, bem como do art. 26-A, § 6o, incs. I e II, do Decreto
70.235, de 06/03/1972, nas condições tratadas e atendidas nos citados atos, obriga a
inserção das referidas aquisições na base de cálculo do crédito presumido de IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A apresentação minuciosa de manifestação de inconformidade com base nas
informações constantes do Despacho Decisório, do Termo de Verificação Fiscal e
planilhas que o acompanham afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa e,
consequentemente, a nulidade do ato decisório expedido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil, que jurisdiciona o domicílio fiscal do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.802 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000466/2009-95

Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.627/649 onde reitera a legitimidade do reconhecimento do direito creditório decorrente da
integralidade das aquisições de cooperativas, bem como dos gastos com energia elétrica,
combustíveis e os custos com máquinas e equipamentos e com a geração do vapor. Contesta,
ainda, a forma de apuração da receita operacional bruta, requerendo a realização de diligência
para fins de verificação quanto à correção do cálculo realizado pela fiscalização.
Por fim, “requer seja dado provimento ao seu recurso para a reforma da decisão
recorrida, com o consequente deferimento da totalidade do ressarcimento/compensação
pleiteado nestes autos”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 18/10/2012 (fl.626) e protocolou
Recurso Voluntário em 24/10/2012 (fl.627) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Todavia, há um argumento que não merecem ser apreciados, pelo fato de já ter
sido analisado pela primeira instância e não pontualmente contestados pelo sujeito passivo.
Consta da decisão de primeira instância que o cômputo das aquisições de
cooperativas passou a ser admitido a partir de abril de 2003 (em função da publicação da IN SRF
no 313, de 2003). Diante disso, a primeira instância já adicionou “à base de cálculo do crédito
presumido a quantia de R$440.000,00, referente à aquisição de café, no mês de maio de 2003 e
demais ocorridas nos meses subsequentes”. Como o pleito diz respeito a pedido de
ressarcimento do IPI relativo ao 3o Trimestre do ano-calendário de 2003, resta evidente que não
haveria nada a discutir concernente à inclusão de aquisições de cooperativas no cômputo do
crédito presumido, já que todas as aquisições do período, ou melhor, a partir de abril de 2003, já
foram computadas.
Por tal razão, e considerando que, na base de cálculo do crédito, já foi deferida a
inclusão de todas as aquisições de cooperativas realizadas no período, não tomo conhecimento
da argumentação genérica relacionada à legitimidade das aquisições em tela.
Falta de interesse de recorrer.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II - Dos gastos com energia elétrica, combustíveis, com a geração de vapor e
com máquinas e equipamentos:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.802 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000466/2009-95

A impossibilidade de inclusão das aquisições de energia elétrica e de
combustíveis na base de cálculo do crédito presumido do IPI já está sumulada no âmbito deste
Conselho, conforme teor da Súmula CARF no 19, a seguir reproduzida:
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário.
Portanto, considerando o disposto no artigo 72, § 4°, do anexo II do Regimento
Interno deste Conselho – que determina a adoção obrigatória das súmulas aprovadas pelo CARF
– rejeito a tese da suplicante e não admito, na inclusão da base de cálculo do crédito presumido
do IPI, os gastos com energia elétrica e com combustíveis.
Na mesma toada também não poderão ser aceitos os custos com lubrificantes e
com a geração de vapor, bem como os decorrentes da utilização de equipamentos na manutenção
de instalações, máquinas e equipamentos.
Com efeito, o parágrafo único do artigo 3o da Lei n 9.363/96 determina a
utilização subsidiária da legislação Imposto sobre Produtos Industrializados para a definição de
“produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem”, de sorte que,
socorrendo-se na legislação do IPI, não há como conferir às rubricas referenciadas a condição de
insumo do processo produtivo.
Especificamente, os custos com a geração de vapor e com instalações, máquinas e
equipamentos não se subsumem ao conceito de matéria-prima ou ao de produto intermediário,
pois não se integram ao produto em fabricação nem são consumidos no processo produtivo ou se
desgastam no contato direto com o produto, como, aliás, é tratada a questão no Parecer
Normativo da Coordenação do Sistema de Tributação – CST no 65, de 1979.
Tal exegese está em sintonia com o artigo 164 do Regulamento do IPI à época
vigente (Decreto no 4.544, de 26/12/2002), segundo o qual:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo
de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
O mesmo se diga em relação aos lubrificantes. O sujeito passivo não trouxe
nenhum argumento ou prova que eventualmente pudesse enquadrar tais produtos como insumo
de sua atividade produtiva.
Por essa razão, entendo que também não podem fazer parte da base de cálculo do
crédito presumido do IPI os gastos com a geração de vapor, com lubrificantes e com máquinas e
equipamentos.
Correto a glosa efetuada pela autoridade fiscal, ratificada pela decisão recorrida.
III - Da Receita Bruta Operacional:
Quanto ao cálculo da receita operacional bruta, aduz a interessada que o colegiado
de primeira instância não teria se pronunciado sobre a defendida apuração da receita em
conformidade com os moldes da jurisprudência administrativa, segundo a qual as receitas de
exportação de produtos não tributados, bem como as de produtos adquiridos de terceiros e
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.802 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000466/2009-95

exportados, deveriam ser excluídas da receita de exportação e da receita operacional bruta
para efeito de apuração da proporção entre insumos empregados em produtos exportados e o
total dos insumos adquiridos.
Afirma que no caso concreto, o trabalho fiscal não discriminou quais produtos
foram integralizados no cômputo da receita operacional bruta, levando a concluir pela inclusão
de receitas alheias à atividade fim da empresa. Dessa feita, requer a recorrente, pela busca da
verdade material, seja determinada diligência para fins de verificação quanto à correção do
cálculo da receita bruta realizado pela fiscalização.
Diferentemente, no presente processo a questão foi, sim, abordada pela primeira
instância de julgamento que, inerente ao tema, se manifestou no seguinte sentido (fls. 203):
Segundo a observação no 1, acostada à fl. 194, ao pé da PLANILHA APURAÇÃO
RECEITA
EXPORTAÇÃO,
RECEITA
TOTAL,
INSUMO
E
CRÉDITO
PRESUMIDO, respectivamente antes e depois da realização da diligência solicitada
pela DRJ/JFA/MG, “a receita operacional bruta, apurada através do balancete mensal
apresentado pelo contribuinte, foi considerado o valor total da receita da empresa, até o
mês de março de 2003. A partir de abril foi considerado somente a receita de
produtos industrializados comercializados no mercado externo e interno, conforme
art. 17, inc. I, e art. 42, inc. III da In SRF 313/2003.”
De acordo com a explicação dada pelo auditor fiscal encarregado das averiguações
concernentes à apuração do crédito presumido pleiteado pelo contribuinte, o cálculo da
receita operacional bruta está correto, pois que realizado de acordo a instruções
normativas expedidas pela Receita Federal.
Até março de 2003 vigorou a orientação de que o cálculo da receita operacional bruta se
daria com base em toda a receita da empresa. A partir de abril de 2003, nova
regulamentação surgiu, restringindo a receita operacional aquelas decorrentes da
venda de produtos industrializados no mercado externo e interno. Nenhum ajuste
deve ser feito na apuração da fiscalização no tocante à apuração da receita operacional
bruta, uma vez que foram devidamente obedecidas as normatizações expedidas pela
Receita Federal. (grifou-se)
Portanto descabe a alegação de que do órgão recorrido supostamente não ter
enfrentado todas as alegações apresentadas pelo sujeito passivo na sua defesa.
Além do mais, o pleito da recorrente é contrário a súmula a Súmula do CARF:
Súmula CARF no 128: No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no
9.363, de 1996 e a Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de produtos
não industrializados pelo contribuinte incluem-se na composição tanto da Receita de
Exportação - RE, quanto da Receita Operacional Bruta - ROB, refletindo nos dois lados
do coeficiente de exportação - numerador e denominador. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
De outro norte, entendo que não há necessidade de diligência ou perícia quando os
elementos dos autos são suficientes para o julgamento do pleito, uma vez que o cálculo da receita
operacional bruta e receita de exportação, foram oportunamente especificados de forma
minuciosa em planilhas, cujos demonstrativos, às fls. 396/397, obtidos a partir dos
demonstrativos contábeis, da DIPJ e do PER/DCOMP escriturados e preparados pelo
contribuinte, dão o devido conhecimento dos cálculos efetuados pela fiscalização, levando em
consideração obedecendo, no caso, o entendimento expresso pela RFB.
IV - Conclusão:
Diante do exposto, voto por conhecer parte do recurso, e na parte conhecida negar
provimento.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.802 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000466/2009-95

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital